Tribunal: TJDFT
Processo: 0037410-69.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo, ainda, que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 1.1. Na hipótese, processo suspenso em 14/02/2017, término da suspensão de 1 (um) ano em 14/02/2018 e, a partir desta data, iniciado o transcurso do prazo da prescrição intercorrente (contrato de empréstimo bancário, dívida líquida constante de instrumento particular, 5 anos - art. 206, §5o, I do Código Civil) nos termos do art. 921, §4o do CPC, concluído em 14.02.2023.No entanto, deve ser considerada a prorrogação de 140 dias relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia. Assim, termo final do prazo prescricional que se daria em 04.07.2023, data posterior à da prolação da sentença, 29/05/2023, do que decorre dever ser tornada sem efeito a sentença.
2. Recurso conhecido e provido.